Tribunal: STF
Processo: HC 179625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva da prática de homicídios qualificados, cometidos em razão de dívida alusiva ao tráfico de drogas, no que o paciente e corréus teriam obrigado as vítimas a entrarem em veículo, levando-as a mata para realizar as execuções, as quais foram registradas pelos agentes, e da integração a organização criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.